Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-60.2017.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DINÂMICA. CONJUNTO PROBATÓRIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL INCONCLUSIVO. PROVAS INSUFICIENTES PARA ELUCIDAR A DINÂMICA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A respeito da responsabilidade por atos ilícitos causados no trânsito, os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil dispõem sobre a prática do ato ilícito e sobre o dever de indenizar. A responsabilidade prevista no art. 186 do Código Civil é subjetiva, portanto, o dever de indenizar se submete à comprovação dos requisitos: i) ato ilícito; ii) dano; iii) o nexo de causalidade entre o ato e o dano; iv) o dolo ou a culpa do agente causador do dano.
2. Não sendo a parte recorrente proficiente em se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC), é de se concluir pela ausência do dever de indenizar. 2.1 Caso em que o autor, ora apelante, além de prontuários médicos, acostou boletim de ocorrência inconclusivo, bem como laudo de perícia criminal (exame de veículo), expedido pelo Departamento de Polícia Técnica Instituto de Criminalística de Polícia Civil do Distrito Federal, que, a seu turno, não ofereceu elementos informativos capazes de indicar, com exatidão, as circunstâncias do acidente de trânsito. Nesse contexto, à míngua de fotos do acidente, relatos de testemunhas ou mesmo fotos e vídeos do local registrando a situação ocorrida na via, não é possível identificar, com precisão, o comportamento dos veículos das partes antes e durante a colisão. Inexistentes informações sobre a velocidade dos veículos ou outras circunstâncias capazes de, por si só, influenciarem na dinâmica dos fatos.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.